Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-05.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-05.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL GEOVANE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE CERQUEIRA GOMES SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação do Estado da Bahia apenas para assegurar o ressarcimento administrativo de 80% das despesas com fornecimento de medicamento pela União, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão consiste em definir se é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ação para fornecimento de medicamento, quando há valor da causa expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

3.2 - Não se trata de causa com proveito econômico inestimável, mas de demanda com valor perfeitamente aferível, indicado pelo autor ao atribuir à causa o montante correspondente ao custo do medicamento pelo período de 16 meses, totalizando R$ 1.365.236,00, o que afasta a aplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC.

3.3 - A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) e da pendência de julgamento de novo recurso repetitivo sobre o tema no STJ (REsp 2167744) não autoriza, por si só, o afastamento da jurisprudência atual e vinculante firmada no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, II e 8º, 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000811-05.2022.8.05.0237
, sendo agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
MANUEL GEOVANE DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.